Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. CHAVES DO IMÓVEL JÁ ENTREGUES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado.
2. Pretende o agravante a concessão de tutela de urgência para que a agravada se abstenha de cobrar e/ou inscrever o nome do agravante e fiadores nos órgãos de proteção ao crédito em razão de supostas dívidas decorrentes da relação locatícia, bem como a determinação de recebimento imediato das chaves do imóvel. Alega que era locatário do imóvel, cujo contrato estipulava o prazo de 36 meses, e, em 15 meses foi surpreendido com denúncia do contrato, a pedido dos proprietários, tendo sido notificado para desocupar o imóvel no prazo de 30 dias. Aduz que, conforme previsão contratual, seria devido o pagamento de multa em seu favor, e que a imobiliária vem tentando uma série de manobras a fim de gerar cobranças indevidas ao agravante e torná-lo inadimplente. Narra que a vistoria ocorreu apenas no dia 24.11.2020 e que, em 02.12.2020, a imobiliária entrou em contato afirmando que haviam pendências e enquanto não fossem executadas continuaria cobrando o aluguel.
3. Indeferida a liminar (Id.22592455). Sem contrarrazões.
4. Compulsando os autos de origem (0745965-66), verifica-se que, em que pese a plausibilidade do direito invocado, o próprio agravante afirma já ter devolvido as chaves e que a vistoria já foi realizada. A questão controversa cinge-se a existência ou não de pendências quanto à devolução do imóvel, se tais pendências constituem óbices à devolução do imóvel e se é devida a multa contratual em favor do agravante, fatos que serão analisados pelo juízo de origem após a devida instrução.
5. Dessa forma, incabível a concessão de tutela de urgência para obrigar a imobiliária a receber o imóvel, uma vez que as chaves já foram entregues. Quanto ao pedido para que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante e dos fiadores no cadastro de proteção ao crédito, não há nenhum indício de que a imobiliária ameaçou fazê-lo, dessa forma, não se encontra preenchido o requisito do perigo do dano.
6. Agravo interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.